Tribunal: TJDFT
Processo: 0001941-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

Comprovadas autoria e materialidade dos crimes de latrocínio consumado e de latrocínio tentado pelo farto e coerente acervo probatório colacionado, que ampara a condenação.
O coautor que participa da ação criminosa, ciente da existência da arma de fogo, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa.
Basta a prática de crime por imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos, para que se verifique a subsunção da conduta daquele ao tipo descrito no artigo 244-B da Lei 8.069/90.
Não mais se admite a utilização de condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal.
Apelação provida em parte, para reduzir a pena.